Tribunal: TJES
Processo: 5012735-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012735-65.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: AGUINALDO RODRIGUES TRINDADE
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDOR DEFEITUOSO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO.
1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). 2. Assim, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, uma vez que não é possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010. 3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entendo que tal fato não pode ser repassado, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o consumo real após a troca do medidor danificado. 4. In casu, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, tendo em vista a violação ao dever de cuidado e a ofensa aos direitos da personalidade do apelado, merecendo reparo através de indenização. 5. Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção. 6. Por outro lado, ex officio, altero a data inicial para incidência dos juros de mora, devendo ser contabilizados pela taxa Selic, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reformando ex officio a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012735-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
APELADO: AGUINALDO RODRIGUES TRINDADE

Advogados do(a) APELADO: TIFFANY TOFANO MONTEIRO - ES21385-A, GUSTAVO ANTONIO PIERAZZO SANTOS - ES21468-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, a fim de: i) declarar a inexistência do débito indicado na peça vestibular; ii) condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso; iii) condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica do apelado foi realizada com a observância do devido processo legal.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, elenca como uma das providências necessárias a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Além disso, nos termos do § 7º do artigo 129 da mesma Resolução, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Por esse ângulo, verifica-se, in casu, que um funcionário da apelante foi ao local em que se encontrava a instalação e lavrou o “Termo de Ocorrência e Inspeção” nº 9189768 (ID 5557741), retirando o medidor por existência de falha, sem a assinatura do responsável, constatando da seguinte forma:

“Constatamos o medidor com indício de menor registro de kWh – Verificar em Laboratório. Medidor sem os lacres do aferidor e com resultado de percentual de erro de -8 e -6. Fluxo de corrente de 2 amper em ambas as fases.”

Assim, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, uma vez que não é possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do artigo 115, inciso III, da Resolução nº 414/2010.

Nesta perspectiva se apresenta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

Em consonância com a jurisprudência deste ETJES, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo 0000631-36.2016.8.08.0049, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 24/10/2017, DJe 1/11/2017).

Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entendo que tal fato não pode ser repassado, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o consumo real após a troca do medidor danificado.

Por outro lado, acerca do dano moral, parece-me razoável caracterizá-lo pelos seus próprios elementos: a perturbação da paz, da tranquilidade de espírito, da liberdade individual, da integridade física e da honra, toda forma de atentado à reputação da vítima, a sua autoridade legítima, ao seu pudor, a sua segurança, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas afeições, tudo que moleste gravemente a alma humana como atos providos de significância relevante e perturbadora que podem emergir de cada situação em concreto.

In casu
, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, tendo em vista a violação ao dever de cuidado e a ofensa aos direitos da personalidade do apelado, merecendo reparo através de indenização.

Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção.

Em caso análogo, decidiu o nosso colendo Sodalício:

3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

Por outro lado,
ex officio
, altero a data inicial para incidência dos juros de mora, devendo ser contabilizados pela taxa Selic, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 15/08/2023